Tribunal: TJES
Processo: 0017240-96.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0017240-96.2021.8.08.0024
Juízo de origem: 10ª Vara Criminal de Vitória/ES
Recorrente: Rodolfo Carvalho da Silva e Tiago Carvalho de Lima
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffe

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rodolfo Carvalho da Silva e Tiago Carvalho de Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES. Rodolfo foi condenado por porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03) à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão; Tiago foi condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 4 anos e 7 meses de reclusão. O corréu Rondnely Jorge Anselmo dos Santos foi absolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais em discussão:
(i) se é possível a desclassificação da conduta de Tiago para o delito de uso próprio de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/06);
(ii) se as penas impostas aos réus devem ser redimensionadas, com revisão da dosimetria, especialmente quanto às frações de aumento e diminuição aplicadas nas fases do art. 68 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de desclassificação para uso próprio não encontra respaldo nos critérios do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, considerando a quantidade e natureza da droga, o local da apreensão, o contexto fático e os demais elementos probatórios.
4. A dosimetria da pena de Rodolfo foi revista, sendo ajustado o aumento da pena-base em fração de 1/8, com posterior aplicação da atenuante da confissão espontânea, resultando em pena definitiva de 2 anos e 1 mês de reclusão.
5. Quanto a Tiago, foi mantida a valoração negativa da quantidade de drogas na pena-base, com aplicação de fração de 1/6; reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem redução nominal em razão da Súmula 231 do STJ; e mantida a fração de 1/6 de redução pelo tráfico privilegiado, totalizando 4 anos e 2 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas. Mantido o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
:

"A desclassificação do tráfico de drogas para o delito de uso próprio é incabível quando a quantidade, o fracionamento da substância, os apetrechos para embalagem e o contexto da apreensão evidenciam o fim mercantil."

"A revisão da pena-base deve observar frações proporcionais ao número e gravidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme jurisprudência consolidada do STJ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º;
Lei nº 10.826/2003, art. 14;
Código Penal, art. 68;
Súmula 231/STJ; Súmula 545/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.06.2020;
TJES, Apelação Criminal nº 0003500-78.2020.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, j. 18.09.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017240-96.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODOLFO CARVALHO DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0017240-96.2021.8.08.0024
Juízo de origem: 10ª Vara Criminal de Vitória/ES
Recorrente: Rodolfo Carvalho da Silva e Tiago Carvalho de Lima
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffe

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rodolfo Carvalho da Silva e Tiago Carvalho de Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES. Rodolfo foi condenado por porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03) à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão; Tiago foi condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 4 anos e 7 meses de reclusão. O corréu Rondnely Jorge Anselmo dos Santos foi absolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais em discussão:
(i) se é possível a desclassificação da conduta de Tiago para o delito de uso próprio de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/06);
(ii) se as penas impostas aos réus devem ser redimensionadas, com revisão da dosimetria, especialmente quanto às frações de aumento e diminuição aplicadas nas fases do art. 68 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de desclassificação para uso próprio não encontra respaldo nos critérios do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, considerando a quantidade e natureza da droga, o local da apreensão, o contexto fático e os demais elementos probatórios.
4. A dosimetria da pena de Rodolfo foi revista, sendo ajustado o aumento da pena-base em fração de 1/8, com posterior aplicação da atenuante da confissão espontânea, resultando em pena definitiva de 2 anos e 1 mês de reclusão.
5. Quanto a Tiago, foi mantida a valoração negativa da quantidade de drogas na pena-base, com aplicação de fração de 1/6; reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem redução nominal em razão da Súmula 231 do STJ; e mantida a fração de 1/6 de redução pelo tráfico privilegiado, totalizando 4 anos e 2 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas. Mantido o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
:

"A desclassificação do tráfico de drogas para o delito de uso próprio é incabível quando a quantidade, o fracionamento da substância, os apetrechos para embalagem e o contexto da apreensão evidenciam o fim mercantil."

"A revisão da pena-base deve observar frações proporcionais ao número e gravidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme jurisprudência consolidada do STJ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º;
Lei nº 10.826/2003, art. 14;
Código Penal, art. 68;
Súmula 231/STJ; Súmula 545/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.06.2020;
TJES, Apelação Criminal nº 0003500-78.2020.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, j. 18.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
nº:
0017240-96.2021.8.08.0024

APELANTE:
RODOLFO CARVALHO DA SILVA e OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFE

V O T O

Conforme consignado no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODOLFO CARVALHO DA SILVA e TIAGO CARVALHO DE LIMA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Na origem,
TIAGO CARVALHO DE LIMA
foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
(tráfico de drogas), à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime aberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

RODOLFO CARVALHO DA SILVA
foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 14 da Lei nº 10.826/03
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

O corréu
RONDNELY JORGE ANSELMO DOS SANTOS
foi absolvido de todas as imputações.

Em suas razões recursais, a Defesa de
TIAGO CARVALHO DE LIMA
pugna, preliminarmente, pela desclassificação do delito de tráfico para o de uso de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06). Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal; a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º, art. 33) em seu patamar máximo de 2/3.

A Defesa de
RODOLFO CARVALHO DA SILVA
, (id 16844323) em suas razões, insurge-se quanto à dosimetria da pena. Alega desproporcionalidade na fixação da pena-base e fundamentação inidônea nas circunstâncias judiciais (culpabilidade e motivos). Requer a redução da pena-base ao mínimo legal ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente.

O
Ministério Público de 1º grau
, em contrarrazões (id 16844325), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, sustentando que a materialidade e autoria restaram comprovadas e que a dosimetria realizada pelo Juízo
a quo
observou os princípios da legalidade e da individualização da pena, justificando a exasperação pela natureza da arma (metralhadora) e quantidade de drogas.

A
Douta Procuradoria de Justiça
, em parecer lançado nos autos (id 16947987), opinou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, argumentando que a materialidade e autoria são incontestes, baseadas em depoimentos policiais e confissões parciais, e que a pena foi fixada dentro da discricionariedade vinculada do magistrado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo a análise do mérito, sendo indispensável a apresentação dos fatos narrados na denúncia.

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 08 de dezembro de 2021, por volta das 15h:30min, na Escadaria Generino Sodré, nº 44, bairro Ariovaldo Favelessa, município de Vitória/ES, os ora denunciados TIAGO CARVALHO DE LIMA, RODOLFO CARVALHO DA SILVA e RONDNELY JORGE ANSELMO DOS SANTOS, conscientes, voluntariamente e associados, armazenavam e tinham em depósito, para fim de comércio de entorpecentes, 63 (sessenta e três) pinos de "cocaína", tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, foi apreendida, em poder dos denunciados, a importância de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) em espécie [...] material para embalo de drogas; 02 (duas) balanças de precisão e 03 (três) aparelhos celulares. Por fim, foram apreendidos, em poder dos denunciados, 01 (uma) arma de fogo calibre 9mm, espécie fuzil, nº de série ilegível, 02 (dois) carregadores [...] 37 (trinta e sete) munições calibre 9mm, marca CBC e 01 (uma) munição calibre 40, marca CBC.

DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO (APELANTE TIAGO CARVALHO DE LIMA)

A defesa de TIAGO CARVALHO DE LIMA sustenta a tese de que o entorpecente apreendido destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal, pugnando pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/06
. Argumenta que o réu seria mero usuário e que guardava a droga a pedido de terceiro, sem intuito de mercancia.

Contudo, a análise detida dos autos revela uma
contradição insuperável
entre a situação fática delineada pelas provas e os vetores normativos estabelecidos pelo legislador ordinário para a caracterização do uso próprio.

O legislador, ao editar a Lei de Drogas, estabeleceu critérios objetivos e subjetivos para guiar o magistrado na distinção entre o usuário e o traficante. Dispõe o
art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06
:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

Ao confrontar esses vetores normativos com o caso concreto, a tese de desclassificação se esvazia completamente se considerarmos a natureza e quantidade de drogas, o local e as condições da ação e, por fim, a conduta do agente no ato da prisão.

Quanto a n
atureza e
q
uantidade,
observa-se que f
oram apreendidas 53 (cinquenta e três) unidades de cocaína (43,9g). Não se trata de pequena quantidade compatível com o uso imediato ou recreativo de um indivíduo, mas sim de um volume fracionado e pronto para a difusão ilícita. A cocaína, por sua natureza altamente viciante e nociva, possui alto valor de mercado, o que torna inverossímil a posse de tal montante apenas para deleite pessoal sem o intuito de circulação.

Nota-se, ainda, que pelo local e condições da ação, certo é que a
prisão ocorreu em um contexto de operação policial motivada por denúncias de guerra de tráfico e "contenção" de ponto de venda. Os policiais foram recebidos a tiros e encontraram os réus em uma residência onde havia não apenas drogas, mas também
duas balanças de precisão
e
material para embalo
. A presença desses apetrechos é circunstância objetiva que denota a atividade de pesagem e fracionamento típica da mercancia, incompatível com a figura do mero consumidor.

Por fim, quanto a c
onduta do Agente,
dou destaque ao que consta no
tipo penal do art. 33 que é de ação múltipla e conteúdo variado. Assim, tendo o réu TIAGO confessado estar na posse da mochila com as drogas, alegando "guardar" para um amigo. O verbo "guardar" ou "ter em depósito" integra o núcleo do tipo penal do tráfico. O dolo de traficar se extrai das circunstâncias objetivas (quantidade, petrechos, contexto de organização). A alegação de que "guardava para um amigo" não afasta a tipicidade do tráfico; ao contrário, demonstra que o réu atuava, no mínimo, como depositário do material ilícito de uma organização criminosa, função essencial na cadeia do tráfico.

Portanto, há uma
clara incompatibilidade
fática entre a versão defensiva e a realidade probatória. Os vetores do art. 28, § 2º, quando aplicados ao caso, apontam inequivocamente para a traficância. A desclassificação exigiria um exercício de abstração que ignorasse a apreensão de balanças de precisão e a quantidade de droga incompatível com o consumo individual imediato.

Dessa forma, mantenho a condenação de TIAGO CARVALHO DE LIMA nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, restando inviável a desclassificação.

DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria, assiste razão parcial às defesas. A fixação da pena deve observar rigor técnico e proporcionalidade, sendo imperioso o ajuste das frações utilizadas na primeira e segunda fases, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

RODOLFO CARVALHO DA SILVA (Art. 14, Lei 10.826/03)

Na primeira fase, o magistrado
em sede de sentença
fixou,
equivocadamente,
a pena-base em 03 anos (mínimo 2, máximo 4), valorando negativamente a
culpabilidade
e os
motivos do crime
. Entendo correta a negativação da culpabilidade, pois o porte de uma metralhadora artesanal (arma de alto potencial lesivo) excede a reprovabilidade normal do tipo de porte ilegal, sendo que o vetor “motivos do crime” também fora corretamente valorado. Contudo, o
quantum,

o

aumento foi excessivo.
Adoto,
portanto,
a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena,
à luz dos precedentes do STJ.

Havendo duas circunstâncias negativas (culpabilidade e motivos), a pena deve sofrer um incremento de 06 meses, o que resulta em uma p
ena-base redimensionada
de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores,
estabelecendo uma p
ena intermediária
de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Na terceira fase, sem causas de oscilação, razão pela qual torno a pena definitiva do recorrente
RODOLFO
CARVALHO DA SILVA
em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Mantido o regime aberto e a substituição da pena.

TIAGO CARVALHO DE LIMA (Art. 33, Lei 11.343/06)

Na primeira fase, o juízo fixou a pena-base em 06 anos, valorando a natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei de Drogas). A fundamentação é idônea, dada a apreensão de 53 pinos de cocaína. Entretanto, ajusto o aumento para a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
totalizando a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na
segunda fase
, incide a atenuante da confissão espontânea (Súmula 545/STJ). Por esta razão, embora entenda por aplicar a fração de
1/6 (um sexto),
a pena resultaria em um total de
4 anos e 11 meses. Respeitando os verbetes da Súmula 231/STJ, estabeleço a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na
terceira fase
, incide o tráfico privilegiado (§4º, art. 33 da Lei de Drogas). Entretanto, a insurgência da defesa quanto a fração a ser aplicada não deve prosperar.

O juízo aplicou a fração mínima de
1/6
em razão da
nocividade da droga (cocaína) e o contexto de apreensão conjunta com armamento de guerra - portado pelo corréu e no mesmo ambiente – o que indica maior gravidade da conduta. Tais circunstâncias, devidamente justificadas, não recomendam a redução máxima. Assim, sendo a pena extraída da segunda fase de 5 anos, a fração aplicada de 1/6 (um sexto) resulta em uma pena de 4 anos e 02 meses, a qual torno em definitiva para o acusado Tiago Carvalho de Lima.

Mantenho o regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos, nos termos da sentença.

Ante o exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para redimensionar as penas impostas, fixando-as em:

RODOLFO CARVALHO DA SILVA:
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 dias-multa.

TIAGO CARVALHO DE LIMA:
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 dias-multa

Entendo por manter os demais termos da sentença, incluindo o regime prisional e a substituição das penas.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.